Tribunal: TJPA
Processo: 0129857-98.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0129857-98.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ALEXANDRINA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE REFERÊNCIA DE VALORES E O EFETIVO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO ACOLHIDA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE LAUDO E EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO
A QUO
ACERTADA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão
a quo
foi extra/ultra petita e se é cabível indenização equivalente à correção monetária dos valores recebidos.

2. Preliminar de decisão
extra
ou
ultra petita
não acolhida. Provimento jurisdicional foi decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial.

3. Laudo se baseou na data referência de valores (Maio/2013), tendo a data do efetivo pagamento da indenização ocorrido em setembro de 2015.

4. O reconhecimento à defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento se impõe.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NORTE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO ajuizada por ALEXANDRINA GOMES DE OLIVEIRA.

Relatou a Autora, na exordial, que possuía um imóvel em área declarada como de utilidade pública pela requerida, localizado no município de Altamira/PA, alegando não ter sido indenizada em valor justo de acordo com o Laudo de Avaliação de Atualização de Valores de Mercado. Requereu a condenação da requerida para indenizá-la no montante de R$ 303.433,00 (trezentos e três mil, quatrocentos e três reis), acrescido de juros e correção monetária e a condenação aos pagamentos de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Fora realizada audiência de conciliação no dia 31/10/2016, que restou infrutífera (ID 10868737 - Pág. 1) pela ausência de conciliação entre as partes. Assim, fora agendada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/04/2017, que fora postergada para o dia 19/07/2017, conforme despacho registrado no ID 10868774 - Pág. 2. Por fim, a audiência fora redesignada para o dia 10/07/2018.

A empresa Requerida apresentou Contestação (ID 10868739 - Pág. 2).

Alegações Finais apresentadas pela Autora no ID 10868793 - Pág. 2.

Alegações Finais apresentadas pela empresa Requerida no ID 10868798 - Pág. 2.

O Juízo
a quo
sentenciou (ID 10868800 - Pág. 1) nos seguintes termos:

3. DO DISPOSITIVO

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) condenar a empresa ré a pagar indenização à autora
ALEXANDRINA GOMES DE OLIVEIRA
por
DANOS MATERIAIS
equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, § 4º do Decreto-Lei nº 3.365/41;

2) sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índica já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), incidentes a parti da citação (art. 219, c/c 405 do CC).

Em razão da sucumbência recíproca, custas de forma solidária pelas partes e fico os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença.

A empresa Norte Energia S.A interpôs recurso de Apelação (ID 10868806 - Pág. 1), por meio do qual requereu: a) conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença ante a decisão
extra/ultra petita; b)
Caso superada a preliminar de nulidade, a reforma da sentença para reconhecer que a apelante efetuou o pagamento do valor ajustado com a parte apelada no prazo acordado contratualmente, sendo indevido pagamento complementar a título de correção monetária, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e acabado, afastando-se, ainda, o ônus sucumbencial; c) Inversão da sucumbência em favor da apelante, fixando-se honorários em favor de seus procuradores na ordem de 10% sobre o resultado econômico (R$ 290.719,17). Subsidiariamente, deve-se manter a sucumbência recíproca das partes, fixando honorários em favor dos procuradores da parte apelada na razão de 10% sobre o ganho aferido (R$ 12.713,83) e aos procuradores da apelante no importe de 10% sobre o resultado econômico (R$ 290.719,17).

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 10868816 - Pág. 1) ao recurso interposto, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito. Recebi o Apelo no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para análise e manifestação, tendo o
Parquet
se manifestado pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença guerreada e julgada improcedente a ação, conforme ID 11936461 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

De início, importante ressaltar que a Apelante defende, em síntese, que a sentença foi
ultra petita
, que houve violação do ato jurídico perfeito, que o pagamento foi realizado conforme previsão contratual e que o caderno de preços de 2013 não pode ser usado como parâmetro para correção monetária, requerendo redistribuição dos honorários advocatícios.

Em sede de preliminar, a empresa Apelante alegou não haver discussão sobre a correção monetária dos valores pagos pela desapropriação dos imóveis (terra nua e benfeitorias), tampouco sobre aplicação de correção monetária sobre o caderno de preços, sustentando que a sentença proferida pelo juízo originário concedeu à Apelada bem jurídico distinto daquele pleiteado, “decidindo a lide fora dos limites em que foi proposta, claramente em excesso (...)”, malferindo os arts. 141 e 492 do CPC, requerendo que seja declarada a nulidade da sentença.

Como bem registrado pelo juízo
a quo
, o reconhecimento à defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento se impõe, pois se extrai dos documentos juntados nos autos a defasagem do valor constante na data referência de valores (Maio/2013) e a data do efetivo pagamento da indenização (06/08/2015 e 07/09/2015).

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "[...] o vício de julgamento
extra petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'".(AgInt no REsp 1945498/DF , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). Assim, correta a fundamentação da sentença de piso.

Importa destacar que a redação do artigo 322, § 1º, do CPC dita que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”. Portanto, reputo insubsistente a alegação de decisão
extra
ou
ultra petita
, pelo que não afasto a preliminar suscitada.

No mérito, o Apelante reforça a tese de julgamento extra ou ultra petita, reforçando que a "sentença extrapolou das causas de pedir iniciais, na medida em que a parte apelada não requereu a aplicação de correção monetária sobre o valor recebido, mas sim uma complementação do preço mediante indenização a maior", apontando o art. 141 do CPC.

Como já dito, não se configura julgamento
extra petita
quando o julgador não extrapola os limites do pedido, mas apenas aplica a norma jurídica à situação correspondente.

Pois bem, tendo ultrapassado o argumento de julgamento
extra petita
, passo à análise das demais alegações.

O Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada por “ato jurídico perfeito e acabado, estabelecendo um fator de correção não postulado pela parte apelada e em desacordo aos contratos entabulados entre as partes, sem que houvesse vício de consentimento”, conforme ID 10868806 - Pág. 7.

Argumenta ainda ser “necessária a reforma da sentença, pois vedada a aplicação de correção monetária em desacordo com o contratado entre as partes, sobretudo quando aplicada retroativamente para período anterior ao próprio negócio jurídico” (ID 10868806 - Pág. 8), trazendo várias alegações e jurisprudências dos anos de 2005 e 2006 para sustentá-las.

O Contrato particular de Desapropriação de Terras Nuas e Benfeitorias juntado pela Apelante (ID 10868768 - Pág. 7) dispõe em sua cláusula terceira, parágrafo primeiro:

Parágrafo primeiro. O valor ajustado será pago em parcela única, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato, mediante depósito (...), servindo os respectivos comprovantes de depósito/transferência como recibo para todos os fins de direito, sendo que na hipótese de o prazo para depósito vencer entre os dias 25 e 31, o respectivo pagamento prorrogar-se-á automaticamente para o primeiro dia útil subsequente.

No caso em análise, o contrato juntado nos autos pela empresa Apelante traz a data de reconhecimento de firma, dia 06/08/2015, conforme se verifica no ID 10868770 - Pág. 5. Noutro giro, embora não haja comprovante que indique a data do pagamento, a Apelada informou em seu depoimento (ID 10868800 - Pág. 3) ter sido indenizada “no valor de R$ 72.000,00 aproximadamente”. Assim, deduz-se ter o pagamento ocorrido dentro do prazo estipulado no contrato. Noutro giro,
o contrato em questão não faz menção alguma ao pagamento atualizado da indenização
.

Bem, da análise dos documentos constantes no ID 10868763 - Pág. 12 a 13, extrai-se que o Laudo de avaliação referente ao imóvel urbano UHE-BM-UAA-2243 (ID 10868763 - Pág. 12), datado de 08/06/2015, apenas reproduz os valores obtidos quando da vistoria do imóvel, ocorrida em 15/01/2015, cuja referência de valores é maio de 2013 (10868731 - Pág. 2). Logo, evidencia-se um interstício de aproximadamente 2 (dois) anos entre a referência dos valores (maio/2013) e a data do Laudo de Avaliação (08/06/2015) apresentado, ambos registrando o mesmo valor da indenização. Em síntese, conclui-se que os valores não foram atualizados.

Em se tratando de situações análogas, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda, conforme demonstra decisão abaixo transcrita:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias entenderam que o valor da justa indenização corresponde àquele indicado no laudo produzido pelo perito judicial, de modo que a correção monetária deve incidir a partir de tal avaliação. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1682794 SE 2017/0160006-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

De acordo com as alegações constantes na inicial e contestação infere-se que não houve correção do valor da indenização por ocasião do pagamento desta, o que evidencia o descumprimento da orientação jurisprudencial do STJ.

Esta Corte de Justiça já analisou caso análogo. Vejamos:

APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO DE AVALIAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DE APELAÇÃO DE NORTE ENERGIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Considera-se insubsistente a alegação de julgamento ultra petita ante a disposição do artigo 322, § 1º, do CPC: “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.” Preliminar de sentença ultra-petita afastada. 2-A correção monetária objetiva a recomposição do valor da moeda, defasado em razão do decurso do tempo. Hipótese dos autos em que a indenização decorre de desapropriação e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a correção da indenização deverá se dar a partir do la

(TJ-PA - AC: 00958472820158140005, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Por estas razões, entendo que a Apelação não merece prosperar, pois ausentes argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença recorrida integralmente.

É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023